Tribunal: TJES
Processo: 5008772-62.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008772-62.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: GABRIELE DE MOURA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5008772-62.2023.8.08.0000

AGVTE
:
ITAU UNIBANCO S/A

AGVDO
:
GABRIELE DE MOURA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA PELO PRAZO DE PURGAÇÃO DA MORA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
A consolidação da propriedade e a posse plena e exclu
siva
do bem no patrimônio do credor fiduciário ocorrerá cinco dias após executada a liminar, conforme art. 3º, § 1º do DL 911/69.

II.
Considerando a exiguidade do prazo e n
o
intuito de preservar o exercício do direito de purgação da mora pelo devedor
é possível

a
manutenção d
o

veículo na mesma Comarca
de tramitação do
processo
pelo referido prazo.

III.
Recurso
conhecido e

im
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5008772-62.2023.8.08.0000

AGVTE
:
ITAU UNIBANCO S/A

AGVDO
:
GABRIELE DE MOURA

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Eminentes Pares,
cinge-se o recurso em epígrafe a analisar a juridicidade da decisão que embora tenha deferido a medida de busca e apreensão, determinou que o bem permanecesse na comarca até ulterior deliberação judicial.

Aduz o Recorrente, em síntese, que referida limitação importa em indevido cerceamento ao exercício pleno da
sua
posse, além de imp
ô-lo
o ônus da guarda do
veículo
.

Pois bem.
Nos termos do Decreto-lei n. 911/69, para a
concessão da
medida
liminar na ação de busca e apreensão
revela-se suficiente a com
provação da mora do devedo
r, cujos efeitos –
de consolidação da propriedade para o credor -
poderão ser afastado
s se,
no prazo de 5
(cinco)
dias, após a execução da liminar, o devedor
fiduciante
pagar a integralidade da dívida.
Confira-se:

Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 1
o
Cinco dias após executada a liminar mencionada
no caput, co
nsolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.
(Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

§ 2
o
No prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.
(Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

Como afirmado pelo agravante, o
dispositivo legal nada dispôs acerca da

guarda do bem durante esse período,
todavia,
a melhor interpretação
a ser adotada
é a de que, se a dívida for paga dentro desse prazo o bem será
r
estituído ao devedor livre de qua
is
quer ônus (art. 3º, §2º) e de forma imediata.

Assim, e
m razão da
exiguidade do prazo
e no intuito de preservar o exercício do direito de purgação da mora pelo devedor,
entend
o
prudente
a
manutenção d
o

veículo na mesma Comarca
de tramitação do
processo,
como determinado pelo julgador primevo,
em consonância com o
entendimento
de
ste e. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DECRETO-LEI N.º 911/69 PROIBIÇÃO DE REMOVER O BEM DA COMARCA DURANTE O PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS POSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE EXCESSO DA MULTA DECISÃO MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 A melhor interpretação que se pode extrair do Decreto-lei n.º 911/69 é a de que a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (§ 1º do art. 3º) somente poderá ocorrer caso o devedor não pague a integralidade da dívida nos 05 (cinco) dias subsequentes à execução da medida liminar de busca e apreensão, já que, se a dívida for paga dentro desse prazo o bem será restituído ao devedor livre de qualquer ônus (§ 2º do art. 3º).
2 Não há de ser reformada decisão, proferida em ação de busca e apreensão fundada no DL 911/69, na qual o Juiz, ao deferir a medida liminar, impede a transferência do bem apreendido durante o prazo de 05 (cinco) dias de que dispõe o devedor para pagar a dívida
. Precedentes do e. TJES. 3 Multa diária arbitrada em parcela única que não se revela excessiva, sendo importante instrumento para forçar a parte a cumprir a ordem judicial e, ainda, resguardar o direito do devedor fiduciante. 4 Decisão mantida. 5 Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030179002339, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/08/2018, Data da Publicação no Diário: 16/08/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA LOCAL SOMENTE ENQUANTO NÃO CONSOLIDADA A PROPRIEDADE E POSSE PLENA AO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Transcorrido o prazo de cinco dias para o pagamento da integralidade da dívida e consolidada a propriedade e posse plena do bem ao credor, não há razão para a permanência do veículo na Comarca local até ulterior deliberação do Juízo.
Entretanto, enquanto não consolidada a propriedade e posse plena ao credor, o que ocorrerá somente após transcorrido o prazo de cinco dias para pagamento da dívida sem a purgação da mora pelo devedor, deverá o veículo permanecer na Comarca local.
2. Recurso conhecido e provido para reformar em parte a decisão tão somente para determinar a necessidade de que o veículo permaneça na Comarca local apenas enquanto não consolidada a propriedade e posse plena ao credor, o que ocorrerá após transcorrido o prazo de cinco dias para pagamento da dívida sem a purgação da mora pelo devedor.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 015189000019, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/04/2018, Data da Publicação no Diário: 24/04/2018
).

Como se observa, a consolidação do bem na posse do credor apenas ocorrerá após o transcurso do prazo de cinco dias previsto na legislação de regência sem que ocorra a quitação da dívida, oportunidade em que, então, o bem poderia ser livremente transferido.

Assim, tendo o magistrado a quo trilhado o mesmo caminho perseguido pela jurisprudência pátria, não há motivo para alterar o
decisum
.

Por tais fundamentos, entendo por bem conhecer do recurso e
NEG
AR
-
LHE
PROVIMENTO
para manter incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o
eminente Relator.

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.